Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708957-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ BARBOSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0703919-66.2019.8.07.0018, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos com adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos autos do RE 870.947/SE, por já terem sido homologados os cálculos anteriores, estando preclusa a respectiva decisão. O agravante se investe contra o entendimento monocrático, declinando, em apertada síntese, que a atualização monetária é matéria de ordem pública, cujo conhecimento independe de requerimento da própria parte e que, no particular, os cálculos anteriores foram realizados com base na TR, atendendo a determinação proferida pelo STF, mas que, concluído o julgamento do aludido recurso, devem os cálculos ser devidamente adequados ao entendimento da Corte Suprema. Daí porque “pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação deduzida e determinar a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança”. Mo mérito, pede que o recurso seja provido, confirmando-se a liminar deferida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 15608171). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento em função da previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. De outro lado, parece-me provável, observado o nível de cognição do momento processual, que o presente recurso seja provido, como requisito à concessão do efeito suspensivo, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelo recorrente, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da fazenda pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com apuração de débito inferior ao efetivamente exigível, inclusive pela só possibilidade de serem os atos processuais anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que torna presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo, que deve se limitar, entretanto, à suspensão dos autos de origem até que a corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata, como busca o recorrente, pode, igualmente, acarretar a nulidade dos atos processuais, acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora